Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001801-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS - CPF: 275.862.808-27 (ADVOGADO), HELDER HOFIG - CPF: 088.008.708-05 (AGRAVANTE), CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JESSICA CABRERA REIS - CPF: 421.863.718-04 (ADVOGADO), FRANK HUMBERT POHL - CPF: 381.793.248-00 (ADVOGADO), SILVIO LUIS GRANCIERI JUNIOR - CPF: 409.420.788-02 (ADVOGADO), WLADIR MUZATI BUIM JUNIOR - CPF: 174.063.718-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES – ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE – NÃO REFERÊNCIA À GUIA DE TRANSPORTE – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR MANDAMENTAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, revelem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica, como verdadeiro “salvo-conduto”, para casos futuros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Helder Hofig, contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de mercadorias (animais, insumos, equipamentos etc.) com origem nos imóveis da “Fazenda Landi” e da “Fazenda Cambará”, ambas neste Estado do Mato Grosso, com destino aos demais imóveis em que também exercida a atividade rural, pelo Agravante, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, além do Distrito Federal.

Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que explora a atividade rural de pecuária (suinocultura e bovinocultura) e de agricultura (café, milho e soja) em imóveis situados no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, como acima referido.

Ressalta a necessidade das remessas de mercadorias entre tais imóveis, essenciais para as atividades rurais desenvolvidas, pois, sobretudo, a criação de suínos para corte, a produção do gado bovino, o cultivo de soja, de café e de milho e demais produtos agropecuários, obedecem à sequência de diversos ciclos.

Aduz, entretanto, que, ao realizar o transporte das aludidas mercadorias, entre as suas propriedades, o Agravado tem exigido o recolhimento do ICMS, quando da remessa entre as suas duas propriedades, ainda que tal operação não enseje tributação.

Salienta que o simples transporte interestadual de mercadorias entre as suas propriedades, por não haver nenhuma transferência de titularidade, não gera incidência do ICMS.

Afirma seu justo receio de sofrer a tributação do ICMS, bem assim a violação a seu direito de, livremente, continuar a transportar as suas mercadorias entre as fazendas de sua titularidade, sem suportar o pagamento de um imposto que não é devido.

Nesse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a liminar mandamental, para determinar que a autoridade coatora abstenha-se de lhe cobrar o ICMS na de transferência de mercadorias (animais, insumos, equipamentos etc.), em operações interestaduais com origem nos imóveis da “Fazenda Landi” e da “Fazenda Cambará” e com destino aos demais imóveis em que, também, exerce a sua atividade rural.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
75673462)
.

A parte agravada apresentou a contraminuta ao recurso, alegando que a decisão singular não merece reforma (id. 78381951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
79111996
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
por Helder Hofig,

contra a decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante, contra o ato do Diretor da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da cobrança do ICMS, no transporte de mercadorias (animais, insumos, equipamentos etc.) com origem nos imóveis da “Fazenda Landi” e da “Fazenda Cambará”, ambas neste Estado do Mato Grosso, com destino aos demais imóveis em que, também, exercida a atividade rural, pelo Agravante, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, além do Distrito Federal.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter a concessão da liminar postulada, sobre o fundamento de
explorar a atividade rural de pecuária (suinocultura e bovinocultura) e de agricultura (café, milho e soja) em imóveis situados no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal e, que a remessa de mercadorias entre tais imóveis é essencial para as atividades rurais que desenvolve.

Aponta que é imprescindível a utilização de equipamentos como tratores, ração, suprimentos, atendimento veterinário, entre outros, isto em todos os imóveis, sendo muito mais lógico e econômico para o Agravante transportar mercadorias entre as fazendas do que adquirir e manter, por exemplo, um trator específico em cada imóvel.

Afirma que essas remessas não constituem fato gerador do ICMS, por serem simples deslocamentos de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

No caso em comento, constato que, embora seja notória a impossibilidade de incidência do ICMS sobre a remessa de semoventes, se não configurar transferência de propriedade, entendimento, inclusive, sumulado pelo STJ, entendo que,
in casu
, há uma impossibilidade de acolhimento do pleito recursal, porque, examinando os documentos acostados aos autos de base, tenho que não ficou bem demonstrada a ocorrência de tributação indevida, dado que o Agravante não evidenciou, efetivamente, a ocorrência de tal incidência indevida de ICMS, ou seja, não indica nenhum TAD lavrado, ou outro instrumento constitutivo com fundamento na matéria em exame.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito, líquido e certo, deva ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Logo, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, ainda que de cunho não exauriente da matéria, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Helder Hofig.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021